Tribunal: TJMT
Processo: 1013944-77.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013944-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[REGINA AUGUSTA VENANCIO - CPF: 568.279.971-20 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINA AUGUSTA VENANCIO - CPF: 568.279.971-20 (APELADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE PENSÃO. PARCELAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO E REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de diferenças retroativas decorrentes da revisão de pensão por morte, limitando o termo inicial à data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pelo ente previdenciário deve ser conhecido diante da ausência de impugnação específica à sentença; e (
ii
) saber se o termo inicial para pagamento das diferenças deve retroagir aos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. O recurso da autarquia previdenciária não foi conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal.

4. O direito à revisão do benefício não estava prescrito, tratando-se de relação de trato sucessivo. O requerimento administrativo interrompeu a prescrição das parcelas não alcançadas pelo prazo quinquenal.

5. Concluído o processo administrativo, a contagem do prazo prescricional recomeçou pela metade, conforme previsto em norma específica.

6. A ação foi ajuizada dentro do novo prazo, razão pela qual são exigíveis as parcelas vencidas dentro do quinquênio anterior ao requerimento e até a efetiva correção do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do requerido não conhecido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:
“1. Em ação de cobrança de diferenças de pensão por morte, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o requerimento administrativo. 2. O protocolo do requerimento interrompe o prazo prescricional, que recomeça pela metade após a conclusão do processo administrativo.”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932,
arts
. 1º, 4º e 9º; EC n. 41/2003, art. 7º; CPC,
arts
. 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT 0039049-20.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/07/2024; STJ, Súmula 85; TJMT, N.U 1012531-05.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07.12.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
REGINA AUGUSTA VENÂNCIO
e pelo
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1013944-77.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças de pensão devidas à autora referentes somente ao período de setembro de 2019 (data do requerimento administrativo) a setembro de 2020 (data da implementação da correção).

A parte apelante Regina Augusta Venâncio, em suas razões recursais, sustenta que o termo inicial para o pagamento das diferenças retroativas deve retroagir aos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.

Alega que o direito à revisão do benefício previdenciário já existia antes mesmo do requerimento e que as parcelas relativas ao período de setembro/2014 a setembro/2019 não estavam prescritas quando do protocolo do pedido administrativo.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento das diferenças de pensão devidas referentes ao período de setembro/2014 a setembro/2020 (Id. 298703386).

Por outro lado, a parte apelada, Mato Grosso Previdência - MTPREV, apresentou razões recursais com fundamentação própria de mandado de segurança, com argumentos que não guardam pertinência com a natureza e o objeto da presente ação de cobrança (Id. 298703387).

Contrarrazões apresentadas por ambas às partes nos Ids. 298703387 e 298703394.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 311642389).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por REGINA AUGUSTA VENÂNCIO e pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Na origem, a autora alegou que é pensionista e vinha recebendo pensão por morte com valores equivocados, em violação ao art. 7º da EC n. 41/2003, tendo requerido administrativamente a revisão do benefício, que foi deferida, mas sem o pagamento dos valores retroativos.

Passo à análise individualizada de cada recurso, iniciando pelo exame do recurso interposto pelo MTPREV.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Preliminarmente, verifico que o recurso interposto pelo MTPREV não merece ser conhecido, em razão da manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Conforme dispõe o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

No caso, as razões apresentadas pelo MTPREV reproduzem fundamentos próprios de mandado de segurança — como direito líquido e certo, ato coator e autoridade impetrada — totalmente alheios à presente ação de cobrança. Assim, além de não enfrentar os fundamentos da sentença, o recorrente apresentou argumentação estranha ao feito, inviabilizando o contraditório e o adequado conhecimento da matéria devolvida.

Tal inadequação afronta diretamente o art. 1.010, II e III, do CPC, que exige exposição clara das razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão, bem como do pedido de nova decisão.

Sobre o tema, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que “
Em atenção ao princípio da dialética recursal, é necessário que as razões apresentadas no recurso ofereçam argumentos direcionados a contrapor os fundamentos da decisão contestada, sob pena de não conhecimento, conforme estabelecido no artigo 932, inciso III, do CPC.”
(N.U 0039049-20.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024)

Assim, verificado que

as razões expostas no recurso de apelação cível não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença recorrida, há violação ao princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR REGINA AUGUSTA VENANCIO

Quanto ao recurso interposto pela apelante REGINA AUGUSTA VENÂNCIO, observa-se que é beneficiária de pensão por morte desde 30.10.1996, em razão do falecimento de Fernando Flávio Garcia, ex-servidor no cargo de Agente Policial, Classe B, Referência 00. Em 05.09.2019, protocolizou pedido administrativo de correção do benefício, instaurando o Processo Administrativo n. 429634/2019-MTPREV. O requerimento baseou-se na inobservância do art. 7º da EC 41/2003, que assegura a paridade da pensão com o subsídio percebido pelos servidores em atividade.

No processo administrativo foi reconhecido o direito da apelante, com o devido reenquadramento do ex-servidor como Investigador de Polícia, Classe B, Nível 03, jornada de 40 horas semanais. A correção foi implementada em setembro de 2020, sem o pagamento dos retroativos.

Na sentença, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, condenando ao pagamento das diferenças apenas entre setembro/2019 (data do requerimento administrativo) e setembro/2020 (implementação da correção), afastando o pleito de diferenças relativas ao período de setembro/2014 a setembro/2019.

A controvérsia consiste em definir se o termo inicial para o pagamento das diferenças retroativas deve ser a data do requerimento administrativo ou se deve retroagir aos cinco anos anteriores, respeitada a prescrição quinquenal.

Para a adequada solução da controvérsia, é necessário estabelecer premissas jurídicas claras acerca da natureza do direito em discussão e do instituto da prescrição no âmbito do direito administrativo, especialmente considerando a prescrição de trato sucessivo aplicável ao caso.

O direito à revisão da pensão por morte é imprescritível; o que prescreve são apenas as prestações não reclamadas no prazo de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32: "
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
".

Tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à ação, conforme a Súmula n. 85 do STJ: "
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
."

Considerando que a ação foi ajuizada em 12.04.2022, estariam prescritas, em princípio, as parcelas anteriores a 12.04.2017. Entretanto, o pedido administrativo formulado em 05.09.2019 interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto n. 20.910/32 que prevê que "
não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
".

Além disso, conforme o art. 9º do mesmo Decreto,
“a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”
Assim, após a interrupção, o prazo voltou a correr pelo período de dois anos e meio.

O requerimento administrativo, protocolizado em 05.09.2019, interrompeu a prescrição, que permaneceu suspensa até a conclusão do processo em setembro de 2020, quando foi implementada a correção do benefício, ainda sem o pagamento dos retroativos. A partir dessa data, o prazo voltou a fluir pela metade, ou seja, dois anos e meio, conforme dispõe o art. 9º do Decreto n. 20.910/32.

Considerando que a ação foi ajuizada em 12.04.2022, aproximadamente um ano e sete meses após a conclusão do procedimento administrativo, não houve consumação da prescrição, que somente ocorreria após o transcurso de dois anos e meio a contar de setembro de 2020.

Nesse contexto, restam prescritas apenas as parcelas anteriores a setembro de 2014, enquanto aquelas compreendidas entre setembro de 2014 e agosto de 2019 foram preservadas em razão da interrupção do prazo com o requerimento administrativo. As parcelas relativas ao período de setembro de 2019 a setembro de 2020, por sua vez, já foram expressamente reconhecidas pela sentença.

A propósito, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...)

Não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetivem a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da Republica
. Na ação monitória para a expedição do mandado, não é necessária prova do fato constitutivo do direito de crédito, bastando que a inicial esteja instruída com prova escrita, isto é, com o escrito merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. A petição inicial está, devidamente, instruída com a decisão administrativa, na qual o ente estatal reconhece o direito ao pagamento da defasagem de pensão por morte,
bem como admitiu o direito do recebimento dos valores retroativos anteriores a 05 anos do protocolo do requerimento administrativo.”

(TJ-MT 10125310520178110041 MT, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.

NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

1.1.
Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

2. DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela REGINA AUGUSTA VENÂNCIO para reformar a sentença e condenar o requerido ao pagamento das diferenças de pensão devidas à autora referentes ao período de setembro/2014 a setembro/2020, respeitada a prescrição quinquenal, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025